Tribunal: STJ
Processo: 0086292-80.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784169 - RJ (2024
/0419686-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA ALICE RODRIGUES VALLE
ADVOGADOS
: JOAO DUARTE SILVEIRA MEDEIROS DE VASCONCELLOS -
RJ143105
MARIANA RODRIGUES VALLE GUIMARÃES - RJ205702
EMBARGADO
: FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO CREDITÓRIO NÃO
PADRONIZADOS NPL 2
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, que não conheceu agravo interno no agravo
em recurso especial, alegando vício de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta omissão, conforme alegado pela parte
embargante, que justificariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
5. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
6. Não se verifica erro material, pois a decisão apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
7. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51401404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 117e9d82-2007-4acc-82a6-fe32497580f4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 117e9d82-2007-4acc-82a6-fe32497580f4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784169 - RJ (2024
/0419686-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA ALICE RODRIGUES VALLE
ADVOGADOS
: JOAO DUARTE SILVEIRA MEDEIROS DE VASCONCELLOS -
RJ143105
MARIANA RODRIGUES VALLE GUIMARÃES - RJ205702
EMBARGADO
: FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO CREDITÓRIO NÃO
PADRONIZADOS NPL 2
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, que não conheceu agravo interno no agravo
em recurso especial, alegando vício de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta omissão, conforme alegado pela parte
embargante, que justificariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
5. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

6. Não se verifica erro material, pois a decisão apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
7. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 290):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
cumpriu o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a alegações genéricas quanto à não incidência dos
óbices.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme a
Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 305/307)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar. (e-STJ fl. 312)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 245-246):
" Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7
/STJ, Súmula 5 /STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: Súmula 5/STJ e Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial."
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada pela Corte Especial
em
)
16/03/2016
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no
sentido de estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão recorrida e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contun dente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
(...)
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão recorrida, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitaram- se a tecer argumentação genérica quanto à sua não
incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
das Súmulas 5 e 83 do STJ no agravo em recurso especial, se atendo,
somente, a não incidência da Súmula 7 do STJ, e, do mesmo modo,
não foram apresentados, no presente recurso, fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza
o conhecimento das insurgências.
(...)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente colacione precedentes desteSúmula 83
/STJ Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes
a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, para a superação do óbice da é exigido queSúmula 5 do STJ
o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
(...)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante sequer
mencionou ou argumentou sobre a não incidência das Súmulas
destacadas, afirmando que a exigência de impugnação específica
limita o acesso à justiça, fere os princípios processuais e inviabiliza a
revisão das decisões, o que, contudo, não é suficiente a demonstrar a
devida impugnação e afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:33
Código de Controle do Documento: 14126335-c437-4228-833e-6fd4ae3e11d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.784.169 / RJ
Número Registro: 2024/0419686-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044536420188190208
00862928020238190000
202424508949
44536420188190208
862928020238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ALICE RODRIGUES VALLE
ADVOGADOS : JOAO DUARTE SILVEIRA MEDEIROS DE VASCONCELLOS -
RJ143105
MARIANA RODRIGUES VALLE GUIMARÃES - RJ205702
AGRAVADO
: FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO CREDITÓRIO NÃO
PADRONIZADOS NPL 2
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA ALICE RODRIGUES VALLE
ADVOGADOS
: JOAO DUARTE SILVEIRA MEDEIROS DE VASCONCELLOS -
RJ143105
Documento eletrônico VDA51385362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: 722d4517-9659-470c-b392-b6afc09620d6

MARIANA RODRIGUES VALLE GUIMARÃES - RJ205702
EMBARGADO : FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO CREDITÓRIO NÃO
PADRONIZADOS NPL 2
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:01
Código de Controle do Documento: 722d4517-9659-470c-b392-b6afc09620d6